Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Processo : 0701434-40.2005.8.07.0000 DESPACHO Em análise ao requerimento no id. 73687169. Tendo em vista que a agravante constituiu apenas uma advogada nos autos (id. 155412977 na origem) e diante das razões apresentadas, acolho o pedido de adiamento do julgamento, a fim de viabilizar a sustentação oral requerida. Assim, fica expressamente adiado o julgamento para a primeira sessão seguinte, independente de inclusão em pauta, nos termos do art. 97, inc. IV, do RITJDFT, a princípio a realizar-se no dia 23/07/2025. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator